Tribunal: STF
Processo: RHC 144615
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão apresentado por Nelma Mitsue Penasso Kodama em que se pretende o aproveitamento dos efeitos da decisão proferida por esta Corte nos autos do presente recurso ordinário em habeas corpus. No referido paradigma, reconheceu-se a parcialidade do titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, Sergio Moro, e declarou-se a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos da AP 2002.70.00.00078965-2 (eDOC 43).



    No caso, a requerente noticia que foi denunciada no âmbito da “Operação Lava Jato”, vindo a ser condenada à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos autos da AP 5026243-05.2014.4.04.7000, pela suposta prática dos crimes de evasão de divisas, operação de instituição financeira irregular, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa (eDOC 219). A sentença condenatória foi proferida por Sergio Moro.



    Destaca que celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, homologado, em 16.3.2017, pelo citado magistrado (eDOC 221). Entretanto, esse acordo estaria permeado por dissenso entre o MPF e a Polícia Federal sobre a legitimidade desta para celebrar tal negócio jurídico. 



    Relata que o primeiro acordo de colaboração premiada estabelecido entre ela e a Polícia Federal não foi homologado. Vindo a sê-lo somente o segundo, dessa vez formulado pelo MPF. 



    Sustenta que o magistrado “interferiu ativa e diretamente sobre a própria negociação do ajuste, de modo que sua atuação passou a ‘confundir-se com a do próprio órgão acusador’.” (eDOC 215, p. 10), conforme percebido pelas seguintes evidências:  



    “i) cobrança do juiz ao órgão acusador especificamente a respeito da celebração do acordo da requerente (‘Vcs tem por ai que se definir sobre a nelma kodama’);



    ii) emissão de juízo de valor quanto à relevância das provas apresentadas pela colaboradora (‘Quanto a prova por ela disponibilizada, alguma relevância tem, ainda que a título de informação e ela não seja chamada a depor como testemunha’);



    iii) aconselhamento e orientação ao órgão acusador quanto à conduta processual a ser adotada (‘Se o problema é o acordo da pf, façam um substitutivo’);



    iv) emitir posicionamento em relação à definição das sanções premiais a serem concedidas (‘Aliás não concordo que ela fique cim parte dos apartamentos’);



    v) orientação a propósito da relação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal (‘Precisam resolver isso em definitivo e tomar cuidado com a posição de vcs kom a pf poos eles estão achando que a recusa de vcs é apenas por capricho’).” (eDOC 215, p. 11) 



    A requerente afirma a identidade da situação com o aludido paradigma, revelada pelos diálogos obtidos por meio da “Operação Spoofing” e do contexto fático-jurídico que serviu de suporte à decisão cujos efeitos se pretende estender. Consigna haver identificado, a partir de conversas entre o aludido magistrado e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, a existência de conluio entre eles, o que configura ofensa ao sistema acusatório e quebra do dever de parcialidade.



    No ponto, registra que “todas as orientações fornecidas pelo juiz Sérgio Moro na condução do ajuste e a estratégia coordenada com a acusação restaram plenamente contempladas, pois: i) o acordo com a PF não foi homologado; ii) a sugestão do Juiz visando a solucionar o ‘impasse’ com a PF, no sentido de que o MPF fizesse um ‘substitutivo’, foi levada a efeito pelo Órgão acusador; iii) excluiu-se, dos benefícios, a propriedade do apartamento, nos exatos termos manifestados pelo então Magistrado” (pp. 13-14). 



    Requer a extensão dos efeitos jurídicos da decisão proferida neste recurso para que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados contra a requerente pelo ex-juiz Sergio Moro, decorrente do conluio existente e da quebra do dever de imparcialidade.



    É o relatório. Decido.



    I – Da previsão legal do pedido de extensão (art. 580 do CPP) 



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.Nessas situações, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).



    A jurisprudência se consolidou nesse sentido. No HC 86.005/AL (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009), o Tribunal asseverou ser possível a extensão da ordem de habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, §2º, do CPP.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. Essa solução pode ser extraída do art. 193 do RISTF (“o Tribunal poderá, de ofício: (...) II – expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”). No mesmo sentido, o art. 654, §2º, do CPP assegura que “os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.



    Estabelecidas todas essas premissas, considero que os requisitos necessários à concessão do efeito extensivo não estão preenchidos no presente caso, a afastar a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Na espécie, a requerente não faz parte da mesma relação jurídica que o paradigma, não tendo sido investigada ou acusada na AP 2002.70.00.00078965-2 (caso “Banestado”), cuja nulidade da sentença condenatória foi declarada por força de acórdão emanado nos autos do presente RHC 144.615 AgR/PR.



    Neste precedente, a defesa de Paulo Roberto Krug alegou a parcialidade da atividade jurisdicional do condutor da AP 2002.70.00.00078965-2, ajuizada perante a então 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, na qual condenado prática dos crimes previstos nos artigos 4º da Lei 7.492/1986 e 1º, VI, da Lei 9.613/1998, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, por ter efetuado depósitos em contas de interpostas pessoas que funcionaram como “laranjas”, com transferências de valores para contas CC5 no período de junho de 1996 a dezembro de 1997 e por transferências internacionais, por meio de conta mantida nos Estados Unidos, no período de novembro de 1999 a junho de 2002. Em sede de apelação, a reprimenda foi majorada para 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 492 (quatrocentos e noventa e dois) dias-multa. 



    Por sua vez, segundo a denúncia, a requerente foi investigada numa das fases da “Operação Lava Jato”, a “Operação Dolce Vita”, por suposta integração, como doleira, em organização criminosa por fatos supostamente ocorridos entre janeiro de 2012 até março de 2014, de caráter transnacional, relacionados à operação de instituição financeira sem a autorização do Banco Central. A requerente foi apontada como líder desse esquema criminoso. A ação penal em que figura como ré tramitou perante a 13º Vara Federal Criminal de Curitiba (eDOC 217).



    Logo, inviável a pretensão de aproveitamento dos efeitos da decisão proferida neste recurso constitucional.



    Reitere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva que determinou a concessão da ordem:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O RECORRENTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO RECORRENTE E A DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II – O pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. A benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus. III – O dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fáticas-normativas: (a) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (b) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. [...] VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.343.875 AgR-segundo-Extn-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.9.2022, grifos nossos)”  



    “Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltumdo título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...].” (HC 137.728 Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,DJe de 1º.2.2018, grifo nosso)  



    “Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.” (HC 89.105 Extn, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2007, grifo nosso)  



    Tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570/DF, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92). Contudo, não há que se falar em equidade nas hipóteses em que os agentes não possuem relação jurídica em comum, estando vinculados a cadeias acusatórias absolutamente distintas. A extensão, em um caso tal, caracterizaria aplicação indiscriminada do art. 580 do CPP e desvirtuaria esse propósito equitativo.  



    II – Da inviabilidade da concessão de habeas corpus de ofício 



    Embora não conheça do pedido de extensão, passo a apreciar as alegações de flagrantes ilegalidades suscitadas pela postulante em sede de habeas corpus de ofício.



    Já sustentei, no âmbito acadêmico, que as regras legais e regimentais que tratam da concessão de wirt de ofício buscam implementar “uma possibilidade de automático desempenho da proteção efetiva pelo Judiciário que extrapola, por definição, os rigores formais da noção processual da inércia da jurisdição” (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 434).



    Ou seja, em casos de afetação de um bem jurídico de tamanha magnitude como a liberdade individual, as regras do sistema jurídico e a jurisprudência dos Tribunais apontam para a flexibilização das regras do processo, de modo a reparar, de imediato, a lesão ou ameaça de lesão a esse direito fundamental de primeira ordem. 



    No caso em análise, a requerente postula o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro em virtude de diálogos obtidos no âmbito da “Operação Spoofing”, referenciados nos autos da Rcl 43.007/DF. Essas conversas demonstrariam a ocorrência de orientações por parte do magistrado aos procuradores da extinta Força-Tarefa da Lava Jato, nos quais são combinadas estratégias acusatórias em prejuízo dela. 



    Relativamente à mencionada reclamação constitucional, convém rememorar que ela foi ajuizada originalmente com o objetivo de assegurar o cumprimento da decisão proferida na Rcl 33.543 AgR-ED-AgR-AgR/PR, cujo foco inicial residia na garantia ao reclamante de acesso integral aos elementos de prova produzidos no Acordo de Leniência da Odebrecht, à luz da Súmula Vinculante 14 e da jurisprudência desta Suprema Corte. Já nesse momento, observava-se a resistência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em franquear tal acesso, circunstância que ensejou sucessivas medidas desta Corte para restaurar a paridade de armas e preservar o contraditório substancial.



    Com o avançar dos desdobramentos da “Operação Spoofing”, o âmbito de cognição da reclamação foi ampliado. A Segunda Turma passou a reconhecer não apenas a nulidade das provas obtidas a partir do mencionado acordo de leniência, mas também a existência de vícios estruturais no processo penal de origem, a envolver a quebra da cadeia de custódia, a informalidade nas tratativas internacionais e, sobretudo, a atuação parcial do magistrado processante. O habeas corpus de ofício, nesse contexto, tornou-se instrumento legítimo de resgate das garantias fundamentais, diante da constatação inequívoca de constrangimento ilegal.



    Atualmente, tal reclamação vem figurando como precedente paradigma, sendo aplicada, com a devida cautela, a casos conexos que com ela tenham inequívoca correlação fática e jurídica. Sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, a decisão foi estendida com efeitos erga omnes para declarar a imprestabilidade das provas oriundas do acordo da Odebrecht, ao mesmo tempo em que se assegurou o direito de acesso ao material da “Operação Spoofing” a todos os acusados atingidos por tais vícios estruturais. Nessas hipóteses, o STF tem reconhecido a necessidade de preservar a integridade do devido processo legal, inclusive para fins de assentamento da suspeição do julgador e anulação dos atos instrutórios contaminados.



    Nesse sentido, ao julgar a Pet 12.357/DF, foram delineadas premissas para o deferimento dos pedidos de extensão com base em precedentes já estabelecidos pela jurisprudência desta Segunda Turma, tendo por fundamento a citada Rcl 43.007/DF, quais sejam:  



    1) a negativa ou o cerceamento do direito de defesa por parte das instâncias de origem a partir do não fornecimento de todos os elementos de prova relativos aos casos em julgamento; 



    2) a obtenção de provas de forma ilegal, inclusive mediante o contato com autoridades estrangeiras às margens dos canais oficiais e sem a demonstração da integridade da cadeia de custódia das provas;



    3) a existência de provas de conluio entre julgador e acusadores no caso específico submetido a julgamento; 



    4) a comprovação da eleição dos réus como alvos específicos com base em critérios políticos e objetivos preestabelecidos;



    5) a prática de diversas irregularidades ou ilicitudes na fase pré-processual ou processual, como o uso abusivo das prisões preventivas, o exercício de pressões indevidas sobre os réus ou seus familiares e a apresentação de exigências ilegais, inconstitucionais ou desproporcionais, como a desistência de pedidos de liberdade já formulados como condição para a negociação de acordos de colaboração premiada;  



    Registre-se que a requerente não comprovou se enquadrar nas premissas ou exigências cumulativas acima estabelecidas. Embora os fatos tratados em sua petição indiquem a troca de diálogos, contatos ou orientações entre juízo e acusação no que se refere às divergências então existentes sobre a celebração de seu acordo de colaboração premiada, não há absoluta identidade objetiva com os precedentes acima estabelecidos que possibilite o conhecimento e o deferimento do pedido formulado em sede de extensão.



    Acresça-se, ainda, que os vícios apontados pela defesa da requerente se referem apenas às cláusulas ou aos termos de seu acordo de colaboração premiada, os quais poderão ser eventualmente objeto de apreciação por esta Corte ao serem deduzidos por intermédio da via própria e adequada.



    Ademais, inexistem elementos que justifiquem a extensão de tais vícios do acordo de colaboração premiada para o âmbito dos processos instaurados contra a requerente, razão pela qual entendo que não há evidências mínimas que suportem, ao menos até o presente o momento, o pedido de anulação de todos os atos processuais praticados em seu desfavor.



    Nesses termos, pelo que se observa da petição colacionada aos autos, há a descrição de diálogos que apontam para a existência de impasses entre a Polícia Federal e o MPF quanto à conveniência e utilidade da celebração do acordo de colaboração premiada. Nos diálogos transcritos aos autos, percebe-se certa resistência para que esse acordo seja celebrado sem a participação do MPF. Diante desse dissenso, o Parquet retomou as negociações com a requerente, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal solicitava a homologação judicial do acordo com ela firmado.



    Considerando o material colacionado pela requerente, reputo não se tratar da mesma hipótese ou contexto que levou à declaração da nulidade dos atos processuais praticados pelo ex-Juiz Sérgio Moro nos autos deste habeas corpus e dos demais processos vinculados, tal como exigido pela jurisprudência desta Corte. Embora seja nítida a atuação heterodoxa do magistrado na questão relativa à ingerência na celebração do acordo de colaboração premiada, não se vislumbra, à primeira vista, a plena adequação às premissas ou exigências estabelecidas pela jurisprudência deste Tribunal. 



    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de não conhecimento do pedido.



    III - Dispositivo



    Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão.  



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente